Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. PROVA PERICIAL. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. ÔNUS AFETO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (CPC, ART. 429, II). PROVA NÃO PRODUZIDA. INFIRMAÇÃO DOS CONTRATOS. PERSUASÃO RACIONAL. CONSIDERAÇÃO DO CONJUNTO DO ACERVO PROBATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E AFETAÇÃO DA ECONOMIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO. ELEMENTO PROBATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. INVIABILIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. QUALIFICAÇÃO. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando a parte do comando sentencial não alcançado pelo efeito suspensivo agregável ao recurso já fora consumado, pois derivado de tutela provisória efetivada.
2. O processo é permeado por atos sucessivos e legalmente ordenados de forma que marche rumo à resolução do conflito de interesses que se estabelecera e faz o objeto da ação que transita em seu bojo, obstando o procedimento que, não postulando a parte, no momento apropriado, a efetivação da dilação probatória que reputava oportuna, demande a digressão no ambiente recursal, pois acobertada faculdade que a assistia pelo fenômeno da preclusão lógica e temporal, nomeadamente quando a digressão é de todo inservível para agregação de elementos relevantes à elucidação da controvérsia e quando os documentos reportados já constam do caderno processual.
3. Consoante a regulação procedimental, quando se tratar de impugnação da autenticidade, o ônus da prova é afetado à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II), não podendo esse regramento, contudo, ser interpretado e aplicado em descompasso com os demais regramentos e princípios processuais, nomeadamente o princípio da persuasão racional, que autorizam o juiz a apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento (CPC, art. 371 e 489, II e §1o), donde, conquanto não produzida prova pericial destinada a corroborar a autenticidade das assinaturas nos contratos reputados nulos, conduzindo todo o acervo probatório à apreensão de que os instrumentos padecem do vício imputado, afigura-se imperativo que os instrumentos sejam desconstituídos.
4. Plasmada a ilegitimidade do contrato de empréstimo no qual figurara o consumidor como contratante e mutuário e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em seu benefício previdenciário, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito.
5. Emergindo da falha havida nos serviços fomentados a ocorrência do decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos desguarnecidos de lastro subjacente no benefício previdenciário do consumidor que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do disponibilizado para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que a prestadora de serviços financeiros componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara sem respaldo contratual.
6. Emergindo dos descontos realizados sem lastro contratual legítimo o despojamento do consumidor de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícito os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CC, arts. 186 e 927).
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.
8. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido na sua parte mais substancial, inclusive porque a fixação de compensação originária do dano moral em importe inferior ao postulado não implica sucumbência do postulante, ensejando a qualificação da sucumbência da parte ré, os honorários advocatícios que lhe devem ser cominados, ponderados os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte autora, o zelo com que se portara, o local e o tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam fixados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC, art. 85, §2o, 86).
9. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.